Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-94.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ART. 723 DO CÓDIGO CIVIL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR ANTES DA CONCRETIZAÇÃO DA VENDA. MOTIVO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega que foi contratada pela recorrida para intermediar a venda de imóvel de sua propriedade e que, exercendo sua função com diligência e eficiência, localizou comprador idôneo e apto a adquirir o bem. Sustenta que, em decorrência de sua atuação, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda, ocasião em que houve o pagamento de arras/sinal. Aduz que era do conhecimento das partes que o imóvel ainda não possuía o Habite-se e que a desistência do comprador é fato completamente alheio à sua esfera de responsabilidade. Colaciona jurisprudência.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 80177442). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se devido o pagamento de comissão de corretagem ante o arrependimento do comprador.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser dirimida à luz do Código Civil.
5. Nos termos do art. 723, do Código Civil, “o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência”.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a aproximação das partes e a assinatura da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar o pagamento da comissão de corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que não por culpa do corretor” (REsp no 2.190.294/SP, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJEN: 31/3/2025.).
7. No caso dos autos, sobressai que a possibilidade de financiamento do imóvel era condição sine qua non à concretização do negócio. Ocorre que, ao contrário do que afirma a autora, verifica-se do documento de ID 224584613, Pág. 3, do PJe 0702102-48.2025.8.07.0020 que o anúncio de venda do imóvel afirmava a aceitação de financiamento, sem qualquer ressalva. No mesmo sentido, o contrato de promessa de compra e venda, redigido pela autora conforme prova dos autos, na cláusula 1.1. afirmava que o imóvel se encontrava “livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames judiciais ou extrajudiciais de qualquer natureza, ações, penalidades ou exigências das autoridades administrativas a satisfazer” (ID 80177418 - Pág. 21).
8. Assim, o que se extrai do conteúdo probatório dos autos é que a desistência do comprador não se deu de forma imotivada, mas sim pela falha no dever da corretora de imóveis de prestar às partes todas as informações essenciais ao negócio. Com efeito, do conteúdo probatório dos autos depreende-se que o comprador somente teve conhecimento da inexistência do Habite-se após a assinatura do contrato de promessa de compra e venda e a recusa do financiamento pela instituição bancária por falta do documento essencial (ID 80177418 - Pág. 27).
9. Portanto, ainda que a obrigação, no contrato de corretagem seja de resultado, não sendo o negócio concluído por arrependimento motivado de uma das partes, o corretor não faz jus ao recebimento da remuneração, devendo ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.